Tribunal: STF
Processo: ARE 1567161
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário na origem. Repercussão Geral não demonstrada. Tráfico de drogas privilegiado. Absolvição. Dosimetria. Reexame do Conjunto Fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Precedentes. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Felipe Duarte Soares, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI 11.343/2006, ARTS. 33 E 35, RESPECTIVAMENTE). SENTENÇA CONDENATÓRIA EM PARTE. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSOS DAS DEFESAS. (1) ADMISSIBILIDADE. (1.1) PLEITOS GENÉRICOS DE ISENÇÃO DA MULTA-TIPO E PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. (1.2) PEDIDO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NO TÓPICO. (1.3) PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL. NÃO CONHECIMENTO. BEM DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE CARACTERIZADA. (2) MÉRITO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS NÃO CONTRADITADOS EM SINTONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO, NOTADAMENTE COM A CONFISSÃO JUDICIAL DE UM DOS AGENTES. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE PERMITEM VINCULAR O ENTORPECENTE TRANSPORTADO AOS AGENTES QUE ESTAVAM NO INTERIOR DO VEÍCULO, BEM COMO AOS QUE ESCOLTAVAM O CARRO E AOS QUE ESTAVAM NA ESPERA PARA A AQUISIÇÃO DA DROGA EM QUANTIDADE EXPRESSIVA (CERCA DE 49KG DE MACONHA). CONDENAÇÃO ACERTADA. (3) DOSIMETRIA. (3.1) PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA (§ 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS). IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE QUE PODE SER UTILIZADA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE OU PARA MODULAÇÃO DO TRÁFICO "PRIVILEGIADO". JULGAMENTOS RECENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE CONTINUAM A UTILIZAR O PARÂMETRO DA QUANTIDADE/NATUREZA DE ENTORPECENTE PARA MODULAR A FRAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO EM TELA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA QUE PERMITE A MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). (3.2) PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS CONDICIONADO À PRÉVIA MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO PREJUDICADO. (3.3) PLEITO DE ADEQUAÇÃO PARA O SEMIABERTO OU ABERTO. REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL JÁ SOPESADA NA FIXAÇÃO DO QUANTUM DA PENA. DISPOSIÇÃO LITERAL DE LEI (CP, ART. 33, § 3º E 59, I E III). POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. (4) PERDIMENTO. RESTITUIÇÃO DO NUMERÁRIO APREENDIDO. NÃO ACOLHIMENTO. APREENSÃO DO VALOR EM ESPÉCIE VINCULADO AO CONTEXTO DA NARCOTRAFICÂNCIA. VERDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A CONVICÇÃO DE QUE O MONTANTE SE DESTINAVA À AQUISIÇÃO DE DROGAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS, TRÊS DELES EM PARTE, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.”



    (Apelação Criminal nº 5003663-93.2021.8.24.0064/SC, 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Relator: Desembargador Carlos Alberto Civinski, j. 07.4.2022)



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação aos arts. 5º, XLVI, LVII e 93, IX, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a inexistência de acervo probatório suficiente para sustentar a condenação, visto que fundamentada apenas em depoimentos testemunhais prestados por policiais. Ressalta que o agravante não foi flagrado na posse de qualquer ilícito. 



    Requer a absolvição do agravante ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena, com o reconhecimento da fração de 2/3 referente à causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, constata-se a completa ausência de fundamentação quanto à repercussão geral Tal omissão compromete o atendimento dos requisitos estabelecidos nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, e 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Por outro lado, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)



    Ademais, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões do agravante em relação à dosimetria da pena, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Nessas circunstâncias, devidamente fundamentada a decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso extraordinário, em razão da incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1478916 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-04-2024 PUBLIC 02-05-2024)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Para dissentir da conclusão do Colegiado de origem – quanto à existência de provas suficientes para a condenação quanto ao crime de associação para o tráfico –, seria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 3. A análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 40, V), de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa. 4. Agravo interno desprovido.”



    (ARE 1480092 AgR-segundo, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-08-2024 PUBLIC 13-08-2024)



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Individualização da pena. Matéria infraconstitucional. Súmula n° 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1559624 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 01-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-09-2025 PUBLIC 09-09-2025)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NA DOSIMETRIA PENAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVII, DA CONSTITUIÇÃO. QUESTIONAMENTO SOBRE O RITO PROCESSUAL DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1506565 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2024 PUBLIC 24-10-2024).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente